Tribunal: TJSP
Processo: 1502542-94.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
FURTO SIMPLES – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA - INVIÁVEL – CRIME ATINGIU SEU MOMENTO CONSUMATIVO – PENAS E REGIME INICIAL SEMIABERTO ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS – ACUSADO PLURIREINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.